Tribunal: TJSP
Processo: 2059001-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059001-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DIEGO SANT
ANA DOS SANTOS e Impetrante MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.076
HABEAS-CORPUS No 2059001-81.2020 São Paulo
IMPETRANTE: Márcio de Oliveira Sampaio
PACIENTE: DIEGO SANT'ANA DOS SANTOS
O Dr. Márcio de Oliveira Sampaio, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor
de Diego Sant'ana dos Santos, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 6a Vara
Criminal da Comarca da Capital, eis que, teve decretada sua prisão
preventiva, em decisão fundamentada na gravidade abstrata do delito
e que a citação foi efetuada por edital, por suposta infração ao artigo
157, "caput", do Código Penal, encontrando-se indevidamente
encarcerado até a presente data, muito embora ausentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta o digno impetrante a ocorrência de excesso de
prazo na formação da culpa, vez que a instrução ainda não encerrou.
Alega, ainda, que o ora paciente possui ocupação lícita.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, expedindo-
se Alvará de Soltura (fls.01/07)..
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As informações solicitadas encontram-se às fls.57/59.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 62/66, opinou pela denegação da
ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.C. O artigo 70,
"caput", 1a parte, ambos do Código Penal, vez que, juntamente com
outros três comparsas, JOSÉ CARLOS DA SILVA, GREISSON
ATUAN SILVA e MICHELE CAROLINEJESUSDA SILVA, agindo em
concurso, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida
com arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas,
documentos pessoais, uma câmera digital Samsung, um telefone
celular Motorola, um telefone celular Samsung J5, um telefone celular
LG, um telefone celular Samsung e R$ 250,00 em dinheiro, bens
pertencentes a Luciano Silva Brandão, Elisângela Baliense da Silva e
Leandro Baliense Brandão.
Trata-se, o roubo agravado, de crime grave, a desmerecer
qualquer tratamento ameno, que, cada vez mais e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incessante, vem atormentando a sociedade em geral, além de
desvelar a periculosidade de seus agentes, e, porisso, a prudência
aconselha a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os
pressupostos necessários.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em
causa, dos fatos e das provas, assim como meios de convicção
mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale
ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se
decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: “A prisão
preventiva não exige a mesma certeza necessária à condenação,
sendo suficientes indícios de autoria e prova da existência do
crime. O habeas corpus não comporta dilação probatória, própria
da instrução criminal” RSTJ 126/379.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Também não pode ser acolhida a alegada fundamentação
somente na gravidade abstrata do delito. O MM. Juiz de Direito, ao
contrário do alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de
forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 -
DJU 03/05/2004, pg. 196).
***
“O
indeferimento
de
liberdade
provisória
não
exige
fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior
auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva.
Recurso de habeas corpus a que se nega provimento” (STJ, RHC
Rel. Min. Assis Toledo RSTJ 23/139).
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se
que, consoante as informações obtidas pelo site deste Egrégio
Tribunal de Justiça, inexiste tal situação, uma vez que não houve
desídia do Juízo, estando a ação penal desenvolvendo-se dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
razoável normalidade. De se observar que, recebida a denúncia em
agosto de 2017, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, o
qual não localizado, foi citado por edital e os autos ficaram suspensos
nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 14/10/
2019 foi preso preventivamente e citado pessoalmente. Em
18/02/2020 foi realizada a primeira audiência, com a inquirição das
testemunhas. Redesignou-se para o dia 12/03/2020 para a oitiva das
vítimas faltantes. Em virtude do não comparecimento dos demais
réus, pois não foram localizados, foi redesignada audiência em
continuação para o dia 19/05/2020, esta, cancelada, em razão da
pandemia do "Covid-19". Remarcada para o mês de julho de 2020.
Além disso, cabe ressaltar que não se justifica fazer a
simples soma aritmética dos lapsos temporais, porque a duração da
instrução deve ser considerada sempre com relação às
peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio da
razoabilidade.
Ainda, na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, comentando o artigo 648, do Código de Processo Penal:
“... não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo
para o encerramento do processo é justificado, porque provocado
por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
diligências demoradas (complexidade do processo com vários
réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores
residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de
intimação, incidente de insanidade mental etc.).” (in “Código de
Processo Penal Interpretado”, 10a edição, 2003, Editora Atlas, pág.
1710).
A custódia cautelar do ora paciente revela-se, assim,
imprescritível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal.
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator